Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. INEXISTENTE. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Recurso Especial no 1.061.530/RS.
2. No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução. Na contestação não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos.
3. Desta forma, se o contrato foi firmado após 31.03.2000, admite-se a capitalização de juros se expressamente pactuada com periodicidade inferior a um ano.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.